Tribunal: CARF
Processo: 16327.002834/2003-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.002834/2003-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.587 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de junho de 2024
Recorrente
BANCO CACIQUE S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1998 a 01/02/1998
PIS REPIQUE. COMPENSAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários está condicionada à comprovação da
certeza e liquidez, cujo ônus é do contribuinte. A insuficiência no direito
creditório reconhecido acarretará na não homologação da compensação pela
ausência de provas documentais que comprovem a liquidez e certeza do crédito
pretendido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade dos votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Joao Jose Schini Norbiato - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Celso José Ferreira de
Oliveira (suplente convocado(a)), Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Joao Jose Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Trata o processo de lançamento eletrônico originado de auditoria interna realizada
pela DEINF/SP nas DCTF da interessada relativas ao ano de 1998.
De acordo com o auto de infração (fls. 27/28), o lançamento se deve às seguintes
infrações:
a) falta de recolhimento de débitos de PIS relativos ao período de 01/98 a 02/98; e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.002834/2003-68
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.587 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.002834/2003-68

b) recolhimento em atraso de débitos de Pis relativos ao período de 02/98 a 12/98,
com falta ou insuficiência de acréscimos legais.
A própria DEINF realizou revisão de ofício e exonerou a maior parte dos débitos
(fls. 198/200), restando os débitos referente ao período de janeiro e fevereiro de 1998, em virtude
da não homologação da compensação, por inexistência de recolhimentos a maior nos meses de
01 a 03/1996 (processo no 10880.021181/96-91) mais multa e juros.
A recorrente apresentou manifestação de inconformidade, que a DRJ julgou a
improcedente e manteve parte do crédito, exonerando a multa de ofício, conforme se depreende
da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1998

DCTF.
AUDITORIA
INTERNA.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
OBRIGATORIEDADE.
Segundo disposição expressa do art. 90 da MP no 2.158/2001, era obrigatório à época da
autuação o lançamento da diferença decorrente de compensação indevida ou não
comprovada informada em DCTF.
MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Em homenagem ao princípio da retroatividade benigna, exonera-se a multa de ofício
imposta, em virtude de o art. 18 da lei n° 10.833/2003, na redação dada pelo art. 18 da
lei n° 11.488/2007, não prever sua aplicação no caso em exame.
LIMITES DA LIDE. REVISÃO DE OFÍCIO
Cabe à autoridade julgadora, ao analisar as alegações deduzidas pela impugnante, tomar
em conta apenas o crédito tributário remanescente da revisão de ofício empreendida
pela unidade de origem. Em outras palavras, não compõem a matéria controversa os
débitos por esta exonerados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada em 29/09/2017, a interessada apresentou Recurso Voluntário em
31/10/2017, alegando que tratar-se de crédito relacionado a pedido de Redarf, conforme processo
no 10880.021181/96-91 e pede que seja reconhecida a compensação realizada mediante a entrega
da DCTF do 1o trimestre de 1998, reconhecendo-se o direito creditório do recolhimento a maior
nos meses de janeiro a março de 1996, suficientes para quitar os débitos de janeiro e fevereiro de
1998, cancelando-se o Auto de Infração no 0003227.
Voto
Conselheiro Francisca Elizabeth Barreto, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.587 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.002834/2003-68

Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou
o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos regimentais para a sua
admissibilidade, pelo que o conheço.
3. Mérito
A recorrente defende que os valores remanescentes do Auto de Infração foram
compensados com crédito oriundo de recolhimento a maior informado e reconhecido no
processo no 10880.021181/96-91. Informa que tal processo seria um pedido de retificação de
DARF (REDARF) onde estão presentes os DARFs pagos em janeiro e março de 1996, que teria
sido concluído com aprovação da RFB.
Discorre sobre a evolução da legislação do PIS/PASEP, informando que nos
exercícios de 1994 a 1995 a contribuição era calculada com alíquota de 0,75% sobre a receita
bruta operacional; que de janeiro a março de 1996 voltou a recolher com base na modalidade PIS
Repique, a saber, 5% do valor do imposto de renda devido; e que a partir de 07/03/1996, por
força da Emenda Constitucional 10/96, os recolhimentos voltaram a ser de 0,75% sobre a receita
bruta operacional, retroativos a janeiro de 1996.
Alega que recolheu o PIS referente a janeiro e março de 1996 pela modalidade
Repique, com base nos valores do imposto de renda estimado, mas a fiscalização ao verificar os
valores recolhidos pela empresa, o fez com base na receita bruta operacional e, por essa razão,
não haveria pagamento a maior, mas que tal entendimento estaria incorreto porque a referida
sistemática sequer estava em vigor quando da realização do recolhimento.
Pede reforma do acórdão recorrido.
Não assiste razão a recorrente. O que se verifica no processo 10880.021181/96-91
é apenas o reconhecimento da mudança de código do pagamento do PIS Repique para PIS
Receita operacional. Não há qualquer menção a recolhimento a maior ou pedidos de
compensação.
Ademais, seja aplicando 5% sobre o Imposto de Renda presumido ou 0,75% sobre
a receita bruta presumida que consta na declaração de IRPJ do contribuinte, os valores são os
mesmos recolhidos nos DARF de 1996, não tendo sido verificado pagamento a maior, conforme
já havia informado a fiscalização em despacho decisório (fls. 163/165):
Cumpre esclarecer que nos meses de janeiro a março de 1996, em que o interessado
alega que efetuou recolhimentos a maior e pretende compensar com os débitos de
janeiro e fevereiro de 1998 constantes do Auto de Infração, o PIS deveria ser calculado
à alíquota de 0,75% aplicável sobre a receita bruta operacional auferida no mês, em
consonância com o disposto na Emenda Constitucional no 10, de 1996.
Para fins de apuração dos valores devidos de PIS nos meses de janeiro a março de 1996,
efetuou-se pesquisa a DIRPJ/97, ano-calendário 1996 (pesquisa parcial de fls. 148/155),
a qual apresenta a receita bruta mensal na Ficha 09, linha 01 (fls. 150/152), utilizada
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.587 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.002834/2003-68

como base de cálculo para apuração do IRPJ por estimativa; por outro lado, na ficha 12
(fls. 153/155), correspondente a COFINS e o PIS, não consta a base de cálculo da
COFINS e consta como base de cálculo do PIS valores inferiores inclusive ao IR
estimado apurado em cada mês, de modo que esses valores informados como base de
cálculo do PIS na ficha 12 não deverão ser considerados na presente análise por
evidente inconsistência com as demais informações da DIRPJ.
Portanto, ao aplicar a alíquota de 0,75% sobre a receita bruta mensal constante da Ficha
09, linha 01, apurou-se o PIS devido nos meses de janeiro a março de 1996 de R$
12.471,75, R$ 12.252,92 e R$ 16.987,88 respectivamente, cujos valores coincidem com
os pagamentos efetuados para os períodos (fls. 146/147).
Sendo assim, constata-se que não houve recolhimentos a maior do PIS nos meses de
janeiro a março de 1996 e, por conseguinte, não devem ser homologadas as
compensações com DARF declaradas em DCTF conforme quadro acima
Assim, tendo em vista a não comprovação pela recorrente da compensação dos
valores devidos, entendo que seu pedido não deve prosperar.
Conclusão
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 317
DF CARF MF
Original